Tribunal: STF
Processo: CJ 5850
Classe: CJ
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-22
Data de publicação: 1972-11-22

Ementa:
- Conflito negativo de jurisdição. Ação em tramitação na justiça do Trabalho, na data de transição para o regime decorrente do art. 110 da Emenda Constitucional nº 1, de 17.10.1969. Competência da Justiça do Trabalho, nos termos da L. 5.368, de 3.12.1970.